Tribunal: TJDFT
Processo: 0737524-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737524-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR JOVEM PEREIRA JUNIOR PACIENTE: JULIO CESAR JOVEM PEREIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada ao excelso Supremo Tribunal Federal, formulada de próprio punho por JULIO CESAR JOVEM PEREIRA JUNIOR requerendo, em síntese, a “desconsideração de falta grave” praticada pelo paciente durante a execução da pena. Ao ID 63756967 – p. 10/12, o e. Ministro Luís Roberto Barroso, ante a incompetência do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao habeas corpus, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1o, do RISTF, encaminhando os autos, na sequência, a esta egrégia Corte de Justiça. Intimada para representar o paciente (ID 63763613), a Defensoria Pública manifestou-se ao ID 63937668, afirmando que este cumpre pena de 52 anos e 5 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, tendo, até a presente data, resgatado 17 anos e 29 dias de sua reprimenda. Menciona que, de acordo com os autos da execução, o sentenciado praticou novo delito em 29/08/2017, no curso do cumprimento de pena e, distribuída a nova execução, o Ministério Público pugnou pela unificação das penas no regime fechado e o reconhecimento da prática do novo crime como falta grave, com a fixação da data-base na data do delito. Salienta que a Defesa do apenado requereu a desconsideração da falta, com a manutenção da data-base anterior. Explana que o d. Juízo da VEP, em 08/07/2020, unificou as penas em regime fechado e fixou como marco para a obtenção de benefícios o dia 29/08/2017 (última falta grave), tendo a Defesa interposto agravo em execução, ao qual negou-se provimento, sendo que o trânsito em julgado do acórdão operou-se em 27/11/2020. Assim, considerando que a questão foi definitivamente julgada por este Tribunal, aduz não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do reeducando. A Defensoria apresentou, ainda, os documentos sob os ID’s 63937671 ao 63937681. É o relatório. DECIDO. A presente impetração não deve ser admitida Isso porque, na esteira do que expôs a Defesa Técnica, a matéria encontra-se, há longa data, acobertada pela coisa julgada. Como se extrai dos documentos apresentados pela Defensoria Pública, o apenado formulou pedido de desconsideração da falta grave - mov. 77.1 (ID 63937679), o qual foi reiterado pela petição de mov. 93.1 (ID 63937678), tendo o d. Juízo das Execuções, em 08/07/2020, indeferido o pleito, mediante os seguintes fundamentos – mov. 98.1 (ID 63937675): Diante da nova condenação criminal { Mov. 70.1, IP (s) no 685/2017 }, UNIFICO as penas no regime FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena remanescente a ser cumprida superior a oito anos. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 29/08/2017 (última falta grave). Com arrimo no art. 52, caput, c.c. art. 127, ambos da LEP, reconheço a prática de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogo 1/6 dos dias remidos até a data do crime cuja pena está em unificação, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3. Em tempo, em que pese a nobre argumentação defensiva, tem-se que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, nos termos do enunciado 534 da súmula do STJ: "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualize-se o relatório da situação processual executória. Comunique-se à direção prisional. Intimem-se as partes. Irresignada, a Defesa interpôs agravo em execução contra a referida decisão, autuado sob o n. 0738414-59.2020.8.07.0000, o qual não foi provido por esta 1a Turma Criminal, conforme acórdão adiante ementado (ID 63937674): AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Reeducando cujas penas foram unificadas no regime fechado, com perda de um sexto dos dias remidos pelo trabalho e fixação de nova data-base para a concessão de benefícios - o da última falta grave - depois de praticar novo crime doloso enquanto cumpria pena. 2 Nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, a prática de crime doloso durante a execução constitui falta grave e interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciado a partir do cometimento da infração. Súmula 534/STJ. 3 Agravo não provido. O referido acórdão transitou em julgado para o reeducando no dia 27/11/2020, conforme certidão colacionada ao ID 63937671. Com efeito, não cabe a este Tribunal a competência para revisar as suas próprias decisões, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nessa perspectiva, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do custodiado, devendo o presente expediente ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora